Tribunal: STF
Processo: AP 572
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ação penal originária. 2. Ratificação da denúncia. Processo iniciado em outras instâncias e declinado por motivo superveniente é de forma livre, sendo suficiente a manifestação do Ministério Público pelo prosseguimento da ação penal. 3. Falsificação de títulos de eleitor. Comete o crime do art. 348 do Código Eleitoral (falsificação de documento público para fins eleitorais) aquele que participa da falsificação de títulos de eleitor, organizando grupo que apunha assinatura no campo reservado ao portador. Cada título falsificado corresponde a uma infração. Reconhecida, em face das mesmas condições relevantes, a continuidade delitiva. Decretada a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a pena aplicada. 4. Corrupção ativa. Comete o crime do art. 333 do Código Penal aquele que oferece vantagem ao servidor da Justiça Eleitoral para obter títulos de eleitor prontos para entrega aos eleitores alistados. Ação penal julgada procedente. 5. Perda do mandato parlamentar. Entendimento da maioria no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário decretar a perda de mandato de parlamentar federal, em razão de condenação criminal. Determinação de comunicação à respectiva Casa para instauração do procedimento do art. 55, § 2º, da Constituição Federal.